Tribunal: TJES
Processo: 5000752-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON BECALLI LEMOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000752-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON BECALLI LEMOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIANE FREDERICO PINTO - ES23712

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Weverton Becalli Lemos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (processo nº 0003612-85.2022.8.08.0030), em que se alega ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo, pois o paciente estaria preso desde 24/10/2022, sem sentença, embora realizada audiência de instrução e julgamento em 29/09/2025, com fase de alegações finais em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de requisitos cautelares, à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consideradas as particularidades do feito e o encerramento da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão cautelar exige fumus comissi delicti e periculum libertatis, e os elementos dos autos evidenciam indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos para a custódia.

A prisão preventiva é decretada em 07/12/2022 diante de imputações múltiplas, incluindo crimes dos arts. 33 (quatro vezes) e 35 c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/06, além do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e da Lei nº 12.850/03, em contexto de persecução penal derivada da Operação “Regência”.

A gravidade concreta do contexto apurado, a estrutura do grupo e o risco real de reiteração justificam a custódia para garantia da ordem pública, não se verificando ilegalidade manifesta por ausência de motivação idônea na via estreita do habeas corpus.

A análise do excesso de prazo não decorre de soma aritmética e deve observar a razoabilidade, considerando complexidade, pluralidade de réus, diligências necessárias e eventual contribuição defensiva para a demora.

O feito envolve organização criminosa com 9 réus, com instrução realizada em 29/09/2025 (interrogatório de todos os acusados), alegações finais do Ministério Público apresentadas em 22/10/2025 e pendências de memoriais de corréus, além de providências para regularização de defesa técnica, com intimações pessoais para constituição de novos patronos, sob pena de atuação da Defensoria Pública.

Não há desídia estatal, pois a tramitação segue andamento compatível com as particularidades do processo, e eventual delonga relacionada a pendências defensivas não autoriza relaxamento da prisão.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva se mantém quando amparada em indícios suficientes de autoria e em fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta e o risco real de reiteração no contexto de imputação de delitos múltiplos e atuação de organização criminosa. 2. O excesso de prazo na formação da culpa se afere por critérios de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a existência de atos processuais e diligências necessárias, inexistindo constrangimento ilegal quando ausente desídia estatal. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e V; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 12.850/03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 225.734/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 25.11.2025; STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, Súmula 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000752-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON BECALLI LEMOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIANE FREDERICO PINTO - ES23712

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WEVERTON BECALLI LEMOS,
em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo nº 0003612-85.2022.8.08.0030.

Em suas razões, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão cautelar, ao argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de excesso de prazo, afirmando que o paciente se encontra preso desde 24/10/2022, sem sentença, embora a audiência de instrução e julgamento tenha ocorrido em 29/09/2025, com posterior fase de alegações finais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris (fumus comissi delicti)
e o
periculum in mora (periculum libertatis)
.

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade tida por coatora, foi decretada a prisão preventiva do paciente em
07/12/2022
, em razão da denúncia que lhe imputou, dentre outros, crimes dos
artigos 33 (quatro vezes) e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, além do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e da Lei nº 12.850/03
. Consta, ainda, que a
instrução foi realizada em 29/09/2025
, com apresentação de
alegações finais
pelo Ministério Público em
22/10/2025
, havendo pendências de memoriais de corréus e providências voltadas à regularização de patrocínio/representação processual.

A persecução penal decorre da
Operação “Regência”,
em contexto de imputação de delitos múltiplos, envolvendo, segundo os elementos coligidos, organização criminosa composta por
nove réus
. No que se refere ao paciente, há menção, nos autos, de que seria identificado como “Sabiá” e apontado como o “menino do barco”,
responsável por atravessar substâncias entorpecentes pelo Rio Doce,
bem como referência a conversa relacionada à qualidade da droga. Há, ainda, registro de conversa em que se discute o
preço do “fumo”
.

Tais elementos, no âmbito de cognição própria do
writ,
evidenciam a existência de
indícios suficientes de autoria
e de fundamentos concretos para a custódia, notadamente para
garantia da ordem pública
, consideradas a
gravidade concreta do contexto apurado,
a
estrutura do grupo
e o apontado
risco real de reiteração
, não se verificando, na via estreita do
habeas corpus
, ilegalidade manifesta por ausência de motivação idônea.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça julgou:

[...] A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, que envolvem crimes graves como receptação, associação criminosa e posse de armas, munições e explosivos, além do modus operandi da organização criminosa, que mantinha arsenal bélico e explosivos. 2. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando os elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade da ação penal, que envolve nove réus e a apuração de crimes graves, sem desídia estatal. [...] (STJ, RHC n. 225.734/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Dessa forma, não há que se falar em falta de fundamentação quando a custódia se ampara na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, considerados os elementos do caso concreto.

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, a aferição não decorre de simples soma aritmética, devendo ser examinada à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso. Como se sabe, “é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

Logo, é necessário observar a
complexidade
da causa, a
pluralidade de réus
, a necessidade de
diligências específicas
e a eventual
contribuição da defesa
para a demora processual. Vejamos:

[...] A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação processual apresenta regular andamento em ação penal complexa, com pluralidade de réus e de fatos delitivos, e ausente desídia do Judiciário. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

Aqui, verifica-se que a
audiência de instrução e julgamento foi realizada em 29/09/2025
, com
interrogatório de todos os 9 (nove) réus
; o Ministério Público apresentou
alegações finais em 22/10/2025
; e houve necessidade de
novas intimações para memoriais de corréus
e providências para regularização de defesa técnica, inclusive com intimação pessoal para constituição de novos patronos, sob pena de atuação da Defensoria Pública.

Assim,
não se evidencia desídia estatal,
mas andamento compatível com as particularidades do feito, sendo que eventual delonga decorrente de pendências defensivas não autoriza o relaxamento.

Ademais,
encerrada a instrução criminal
, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da
Súmula 52 do STJ
.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.